Tribunal: TJSP
Processo: 1029953-09.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NO JARDIM NOVA GALVÃO, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO - OMISSÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NO JARDIM NOVA GALVÃO, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO - OMISSÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento - Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento de matérias constitucionais - No caso em foco, o intuito prequestionador da matéria esbarra na inexistência de qualquer dos vícios que ensejam a interposição do recurso ora intentado – Embargos rejeitados.